Tribunal: STF
Processo: ARE 1360959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 280 DO CTB. REQUISITOS PREENCHIDOS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ORDEM DE PARADA NÃO OBEDECIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo, na qual o autor pugnou pela declaração da nulidade do auto de infração de trânsito SA02573831 e, consequentemente, determinação para expedição de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, cujos pedidos foram julgados improcedentes.



    2. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.



    3. Em seu recurso, o autor alegou que o auto de infração impugnado não preenche os requisitos de existência e validade previstos em lei, isto é, nos art. 280 e 281 do CTB. Arguiu que o agente público deixou de colher sua assinatura quanto ao auto de infração em questão, sem apresentar quaisquer justificativa. Além disso, o auto de infração não apresenta todos os elementos necessários de identificação do veículo, conforme exige a lei, razão pela qual o ato é nulo.



    4. Os atos administrativos emitidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal/DETRAN, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de relativa veracidade e legalidade, só podendo ser afastada tal presunção em caso de prova contrária, o que não ser verifica nos autos.



    5. Prevê o art. 280 do CTB: “ Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração”.



    6. No caso concreto, o auto de infração de ID n. 26169818 descreve o veículo e a placa, subsumindo-se ao previsto no art. 280, inciso III, do CTB. Por outro lado, a assinatura no auto de infração, por ocasião de sua lavratura não é obrigatória, ela deverá ser colhida se possível. Ademais, conforme observou o juízo sentenciante: “ (...) No caso em concreto, a falta da assinatura não trouxe qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa do requerente na esfera administrativa, tendo em vista que tomou conhecimento in loco a respeito do cometimento da autuação e, posteriormente, também foi notificado pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e apresentou de forma tempestiva a sua defesa prévia”. Portanto, o auto de infração foi expedido conforme a formalidade do art.280 do CTB”.



    7. O art. 87, VI, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que os gestos do agente de trânsito são considerados sinais de trânsito. Por sua vez, o art. 89, I, do CTB evidencia que as ordens do agente de trânsito ocupam o primeiro lugar quando se fala em ordem de prevalência de sinalização de trânsito. Na inicial, o autor relata que avistou a blitz policial que averiguava a situação das motos e motociclistas que transitavam no local. Assim, o autor deveria ter reduzido a velocidade enquanto passou pela blitz e obedecido a ordem de parada, não havendo qualquer prova de que não houve tempo hábil para parar o veículo, devendo permanecer hígido o autor de infração de trânsito lavrado.



    8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.



    10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente